Tribunal: STF
Processo: Pet 2601
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR PARA ATRIBUIR EFEITO
 SUSPENSIVO
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO PREJUDICADO. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO.
                  Havendo o Supremo Tribunal Federal fixado o
 entendimento
de que a medida cautelar ajuizada com o objetivo de conferir efeito
suspensivo a recurso extraordinário constitui mero incidente deste,
na forma de seu Regimento Intermo (art. 21, incisos IV e V), não
cabe condenação em honorários advocatícios em decisão que julga
prejudicado pedido cautelar dessa natureza, sobretudo quando o feito
principal, de que se originou o recurso, consiste em mandado de
segurança, ação isenta de tal ônus, nos termos da Súmula 512/STF.
                   Agravo regimental a que se nega provimento.